Tribunal: TJDFT
Processo: 0733766-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. CONTRATO DE PARCERIA RENTÁVEL. EMPRESA CONTRATANTE INVESTIGADA POR SUPOSTOS CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR. CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FORTUITO INTERNO. PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, realizado pela consumidora, por se tratar de oitiva de ex-funcionária de empresa que lhe ofereceu a realização de investimento, por meio de contrato de parceria rentável, que dependia da realização de outro contrato de empréstimo entre a consumidora e a instituição bancária para viabilizar a parceria, se a prova oral requerida pode elucidar a ocorrência de fortuito interno, notadamente se há indícios de que a empresa já tinha contatado o banco ou sua correspondente antes de entabular o referido contrato de parceria com a consumidora, visando viabilizar seu próprio contrato.
2. A comprovação de que a empresa parceira está sendo investigada pelo suposto cometimento de crimes contra a economia popular revela indícios de que o banco pode ter se descuidado na fiscalização dos serviços prestados à consumidora quando firmou com ela o contrato de mútuo que era condição para realização do contrato de parceria rentável, do que decorre que pode a instituição bancária ser responsabilizada objetiva e solidariamente pelos danos causados à consumidora, nos termos dos arts. 14 e 34, do CDC, e da Súmula 476 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Neste contexto, é necessário o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar a realização de audiência de instrução para oitiva da testemunha arrolada pela consumidora, sobretudo considerando-se que, na hipótese, o ônus da prova é da consumidora, devendo ser a ela garantido o a prova de suas alegações, sem prejuízo da análise, pelo Juízo de origem, da possibilidade de inversão de alegado ônus (CDC, art. 6o, VIII), que não foi feita originariamente, ante a prolação da sentença.
4. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença.